Tribunal: TJDFT
Processo: 0714247-44.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. LIMINAR DEFERIDA. INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA REALIZADA. ÓBITO DO AUTOR (CONTRATANTE). SUBSISTE O INTERESSE DOS SUCESSORES À DEFINIÇÃO DA RESPONSABILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 8.078/1990. DIRETRIZ DO STJ. DISPENSÁVEL O AGUARDO DO PRAZO DE CARÊNCIA DE CENTO E OITENTA DIAS. FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A NEGATIVA DE COBERTURA. RESPONSABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PELOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO CONHECIMENTO NA PRESENTE VIA PROCESSUAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA, E PROVIDA.

I. Não se conhece de matéria que não constitui objeto da petição inicial (reparação por danos extrapatrimoniais, reflexos ou não), sob pena de inovação processual (violação ao contraditório) e de supressão de instância.
II. O falecimento da parte autora nas ações de obrigação de fazer frente ao plano de saúde (internação em UTI) não resulta automaticamente na perda do objeto. A prestação jurisdicional, em exame aprofundado, torna-se necessária para definir quem é o responsável pelas despesas hospitalares: o plano de saúde demandado ou os herdeiros da parte autora.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (artigos 6o e 14), da Lei 9.656/1998 e do entendimento sumular 608 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Comprovada a urgência da medida de internação para tratamento em UTI, não prevalece a cláusula de exclusão contratual (período de carência de cento e oitenta dias), em virtude da gravidade das circunstâncias fáticas.
V. Os prazos de carência estabelecidos contratualmente deverão ser afastados nos casos de urgência ou emergência caracterizados em declaração do médico assistente (Lei 9.656/1998, art. 35-C).
VI. Não incide a limitação de doze horas para o atendimento de emergência previsto na Resolução CONSU 13/1998, se o contrato de assistência à saúde contempla as coberturas de segmento ambulatorial e hospitalar, de forma que deverá ser garantida a cobertura integral, ambulatorial e hospitalar do beneficiário (art. 5o).
VII. Abusiva (falta de justa causa) a negativa de cobertura médica ao atendimento de emergência/urgência ao autor (em vida), durante o período de carência contratual do plano de saúde por ele contratado, deve a parte apelada custear os gastos decorrentes da internação até a data do falecimento dele (Lei 8.078 de 1990, art. 14, “caput”).
VIII. Apelação parcialmente conhecida e provida.